Tribunal: TJMT
Processo: 1038018-35.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038018-35.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDVAGNER CARLOS PEREIRA - CPF: 025.980.391-06 (APELANTE), ALOISIO BARBOSA CALADO NETO - CPF: 046.821.954-41 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA -
PEDIDO INDEFERIDO APÓS A OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 99, §2º DO CPC – DECISÃO MANTIDA
-
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação

e efetiva insuficiência econômica da parte requerente.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita ao agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

“A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. (STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras para arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO (198) 1038018-35.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: EDVAGNER CARLOS PEREIRA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
EDVAGNER CARLOS PEREIRA
contra a decisão monocrática que
indeferiu

o pedido de justiça gratuita
nos autos do recurso da apelação cível nº

1038018-35.2021.8.11.0041

interposto contra

o
BANCO ITAUCARD S.A

determinando a intimação do agravante

para que proceda ao recolhimento do preparo, no prazo legal, sob pena de deserção. (ID

Nº 222035185 e 222764194)

Em síntese, reeditando os termos já trazidos nas razões do apelo, quanto à suposta dificuldade financeira que vem enfrentando, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo regimental e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento com o deferimento da justiça gratuita.

Contrarrazões no Id nº. 229307152, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como é cediço o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem,

Os argumentos do Agravante não são aptos a provocar a alteração da decisão agravada.

Isso é assim porque consoante apontado na decisão proferida em 26/06/2024:

“(...)
É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos.

O Código de Processo Civil estabelece, no artigo 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.

Necessário dizer, todavia, que o
texto constitucional
é claro ao prever a necessidade de
comprovação da hipossuficiência
daqueles que buscam a
benesse
, de modo que a declaração da parte é relativa.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, conforme aresto que trago à colação:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.1.
Para a concessão da benesse da justiça gratuita , basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.2. Na hipótese, o recorrente estar em situação de hipossuficiência albergada pela gratuidade processual, circunstância que conduz ao indeferimento do pedido
.(N.U 1006661-42.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA
. ADMITE-SE PROVA EM CONTRÁRIO. 2.
AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA.
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de que a simples declaração de pobreza firmada pelos requerentes do pedido de assistência judiciária gratuita é relativa, admitindo-se prova em contrário.

2. As instâncias ordinárias delinearam a controvérsia dentro do conjunto probatório dos autos e, analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela falta de comprovação da alegada hipossuficiência econômica dos ora agravantes. Desse modo, a alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.
(STJ. AgInt no AREsp 915.526/MT. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma.).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – BENESSE PLEITEADA POR PESSOA JURÍDICA - ILIQUIDEZ MOMENTÂNEA NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Súmula 481/STJ – “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”. 2. Se a parte interessada não instruiu os autos com prova suficiente da alegada iliquidez momentânea, o indeferimento da benesse é medida que se impõe.
(N.U 1006553-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021)

Destaca-se que, se por um lado a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.

In casu
, não consta qualquer comprovante de rendimento da Apelante, holerite, declaração de imposto de renda, despesas ordinárias ou documento análogo, de maneira que a justiça gratuita deve ser indeferida, consoante entendimentos jurisprudenciais:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNGIBILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NO RECURSO ESPECIAL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO MANTIDA. 1. "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015.) 2. Os recorrentes na peça de recurso especial, antes de adentrar ao mérito, formularam de forma genérica pedido de concessão da justiça gratuita, lastreado nas Leis nºs 1.060/50 e 7.115/83. 3. "
Ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de pobreza (que nem sequer foi realizada nos autos), tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira para que possa ser analisada e deferida, o que não ocorreu na hipótese, não sendo possível sua concessão em especial por haver a recorrente praticado ato incompatível com o pedido de justiça gratuita que pleiteia"
. (AgRg no AREsp 737.289/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 12/02/2016). 4. Não há como afastar a pena de deserção no caso dos autos. 5. Embargos recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento".
(EDcl no AREsp 763.729/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA)

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado de que
“
Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.”
(STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4ª Turma. - j. 16- 12-2008).

“[...] 3.
O dispositivo legal em apreço traz a presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerent
e[...]”.
(AgRg no AREsp 831.550/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA)

Repita-se: o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “
data venia
”, não é o caso.

Sendo assim,
indefiro a
benesse
da gratuidade de justiça ao apelante
e determino a sua intimação para que proceda ao recolhimento do preparo, no prazo legal, sob pena de deserção.
id nº 222035185

Em 28/04/2024, o agravante veio aos autos reiterando o deferimento da justiça gratuita, alegando a juntada de declaração de ausência de renda e atestado de matrícula (id nº 222539179)

Em decisão proferida em 1/7/2024 restou a justiça gratuita novamente indeferida, em razão dos documentos colacionados não serem capazes de demonstrar a hipossuficiência do recorrente, determinando a sua intimação para proceder ao recolhimento do preparo, no prazo legal, sob pena de deserção. (id nº 222764194)

Pois bem.

Como se vê, as decisões encontram-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, motivo pelo qual não verifico qualquer razão para reformar a decisão recorrida, que reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Com efeito, não identifico nos autos elemento mínimo probatório, que demonstre que o agravante está, de fato, na situação a que se refere o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil; eis que os documentos juntados no id nº 222539181 e 222539183 são a mim insuficientes a demonstrar

hipossuficiência,

além de
não consta qualquer comprovante de rendimento da Apelante, holerite, declaração de imposto de renda, despesas ordinárias ou documento análogo,

de maneira que a manutenção do indeferimento da justiça gratuita é medida que se impõe.

Portanto,

as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras do Agravante para arcar com os custas processuais.

Neste particular, de se destacar que temos notado com frequência impressionante e preocupante uma avalanche de pedidos de assistência judiciária gratuita. Justamente em razão de tais fatos é que este Tribunal vem agindo com rigor e indeferindo o benefício da Justiça Gratuita àqueles que não comprovam de forma satisfatória a sua condição de hipossuficiente, senão vejamos:

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. ”
(TJMT – Agravo Interno nº 1012236-57.2018.8.11.0000, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, publicado no DJE 25/07/2019)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INC. LXXIV DO ART. 5º DA CF RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração, não somente o que dispõe a norma legal, mas também, o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso, pena de indeferimento do pedido judicial. Logo, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito a gratuidade da JUSTIÇA. ”
(TJMT – Agravo Interno nº 1000198-61.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/06/2019, publicado no DJE 04/06/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A declaração de hipossuficiência reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. ”
(TJMT, RAI nº 1011908-30.2018.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 06/02/2019, publicado no DJE 06/02/2019)

“
AGRAVO INTERNO – EMBARGOS MONITÓRIOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, razão pela qual o indeferimento da antecipação recursal é medida que se impõe. ”

(TJMT, Agravo Interno nº 0005913-62.2009.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 12/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019)

Destarte, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram o indeferimento do pedido do benefício da justiça gratuita, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024